Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAAD AMERICAS NV em desfavor de JESSICA LEITE MACHADO, JOSÉ CARLOS MACHADO e LAURICE FARIA LEITE MACHADO. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial no 0738716-22/2019 (ID13544781), movida pela agravante em face dos agravados, lastreada em escritura pública de confissão de dívida, firmada entre as partes aos 14/12/2018, no valor de US$2.130.000,00 (dois milhões, cento e trinta mil dólares americanos) (ID13544780). O juízo agravado, com fundamento no art. 63, §3o, CPC, declinou de ofício da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Medeiros/MG, domicílio dos executados, por entender pela abusividade da cláusula de eleição de foro existente no título executivo, que selecionou a circunscrição judiciária de Brasília/DF como o juízo competente para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do contrato (ID13544778). Em seu recurso, a agravante afirma não haver qualquer indício de cláusula abusiva. Esclarece que os executados são produtores de café e buscaram a concessão de empréstimo com a finalidade de utilização dos recursos em sua atividade empresarial. Discorre que, como o mútuo envolveu valor milionário, trata-se, a toda evidência, de uma relação jurídica paritária travada entre partes, que, devidamente assessoradas, estipularam livremente os termos da confissão de dívida. Acrescenta que, no exame de viabilidade de concessão de crédito, a mutuante levou em consideração o foro no qual se processaria eventual medida de cobrança, sendo que concordou em oferecer o crédito aos cafeicultores em virtude, dentre outras razões, da existência da cláusula de eleição de foro. Sustenta que a declaração de ofício da abusividade da cláusula desequilibra a relação e obriga a agravante a buscar a recuperação do crédito inadimplido na comarca de Medeiros/MG, muito distante de qualquer aeroporto (a cidade está a 300km de Belo Horizonte). Argumenta que o juízo agravado não expôs quais prejuízos ou danos que decorreriam da cláusula, tal como convencionada, aos direitos fundamentais dos executados à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à justiça. Defende que a existência de autos eletrônicos facilita demasiadamente o acesso à justiça em qualquer ponto do Brasil, independentemente da localidade onde as partes têm domicílio ou onde o escritório dos advogados que as patrocinam tem sede; além disso, nada impede que os agravados contratem advogados com endereço profissional em Brasília. Salienta que a declaração de ofício de incompetência relativa viola o art. 337, §5o, CPC, e a Súmula 33 do STJ. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a declaração de validade da cláusula de eleição de foro, reconhecendo-se a competência e mantendo-se o processamento desta ação sob o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF (ID13544776). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID13544782), sendo dispensada a juntada de peças por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. De acordo com o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Segundo a doutrina especializada, há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, existindo eleição de foro, este prevalece sobre os demais, já que pré-determinada a competência pela vontade das partes.[1] Com efeito, a cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. Sobre o assunto, o CPC dispõe que: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.” No caso, discute-se instrumento público de confissão de dívida no valor de US$2.130.000,00 (dois milhões, cento e trinta mil dólares americanos), firmada entre a agravante, empresa de crédito e investimentos internacionais, e a agravada Jessica Leite Machado, agricultora produtora de café em Minas Gerais, constando os demais agravados, José Carlos Machado e Laurice Faria Leite Machado, como fiadores (ID13544780). Em tal avença restou expressamente estipulado o foro de Brasília/DF para “resolver qualquer assunto relacionado ao instrumento, renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja” (p. 15, ID13544780). Nota-se, assim, a validade formal desta cláusula, razão pela qual somente poderia ser afastada pelo juízo eleito, seja de ofício ou a requerimento da parte ré, na hipótese de abusividade verificada no caso concreto. É o que preveem os §§3o e 4o do art. 63 do CPC: “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Como cediço, tal abusividade estará caracterizada quando ocasiona nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa e ao acesso à justiça. Esta não é a hipótese dos autos. Primeiramente, não há hipossuficiência dos agravados, eis que firmaram contrato paritário em relação que não é de consumo, tendo sido os créditos disponibilizados para fomentar atividades agrícolas de natureza empresarial. Não se olvide que, com o advento do CPC de 2015, o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro não se restringe aos contratos de adesão, podendo também ser constatada em contratos firmados pelas partes em igualdade de condições. Ainda assim, não vislumbro indícios de abusividade da escolha do foro de Brasília em detrimento do foro do domicílio dos executados, sobretudo porque não representa obstáculo para a defesa dos devedores. É que, “na execução de título extrajudicial, em regra, o devedor não necessita comparecer em juízo, bastando que constitua advogado para, querendo, oferecer embargos à execução” (6a Turma Cível, 20160020057799AGI, rel. Des. Jair Soares, DJe 17/05/16). Nesse contexto, conclui-se pela plausibilidade da tese recursal desenvolvida pela agravante. Por sua vez, o perigo na demora se evidencia na possibilidade de remessa dos autos para a comarca de Medeiros/MG antes de definitivamente decidida a controvérsia em torno da competência para processar e julgar a presente lide. DEFIRO o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada, devendo a execução prosseguir perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, até julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Desembargador JOÃO EGMONT Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 11 ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1089.